Tribunal: TJSP
Processo: 1004734-24.2014.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado –

Ementa:
INÉPCIA RECURSAL – não ocorrência – sentença combatida de forma congruente pelo apelante, em observância ao que determina o artigo 1.010 do CPC – preliminar não acolhida.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE – NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – desate da lide que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – cerceamento de defesa não caracterizado – objeção preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – financiamento a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informado à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida.

TARIFA DE CADASTRO – cobrança que é válida e estava expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 (30/4/2008) – inteligência da Súmula no 566 do STJ – sentença mantida.

COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS – tarifa de registro do contrato (emolumentos de registro) que podia ser cobrada – previsão contratual – demonstração nos autos do registro do veículo em nome do apelante junto ao órgão de trânsito competente – inexistência de onerosidade excessiva – sentença mantida.

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF – tributo devido pelo consumidor – inclusão compulsória para repasse à Receita Federal – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido.